Tribunal: TJDFT
Processo: 0717256-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0717256-40.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MUCIO MARIANO GONCALVES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, ITAU UNIBANCO S.A., MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO INTER SA, CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO BRADESCO SA, CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 46438793) interposto por MUCIO MARIANO GONÇALVES contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de repactuação de dívidas movida pelo agravante em face do BANCO DO BRASIL S/A e Outros, indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita, bem como o de tutela de urgência para limitar os descontos dos empréstimos a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do autor. Eis o teor da decisão combatida (ID 154946826 - autos de referência): Trata-se de ação de repactuação de dívidas fundada no CDC, arts. 104-A e seguintes, em que a parte autora, sustentando a inconstitucionalidade do Decreto Federal no 11.150/2022, que regulamentou o mínimo existencial e o fixou em 25% do salário-mínimo, apresenta vários pedidos a título de tutela de urgência, bem como a gratuidade de justiça e a tramitação pelo Juízo 100% digital. Não junta os contratos de empréstimo e pede para que os réus exibam esses documentos com prazo mínimo de 30 dias antes da data da audiência de conciliação, para que a autora possa adequar a sua proposta de pagamento aos documentos que vierem a ser exibidos. DECIDO. 1. Gratuidade de justiça O autor juntou contracheque que demonstra que é militar do Exército Brasileiro e que, após os descontos compulsórios e descontos de alguns empréstimos consignados, sobra-lhe a quantia líquida de R$8.422,02 para manter a sua sobrevivência. Embora tenha juntado comprovantes de despesas com prestação de carro, telefone, água e energia, e tenha afirmado, na tabela da pág. 17 da petição inicial, que ainda paga com escola do filho R$2.677,57 (valor não comprovado), o que totaliza despesas mensais de R$7.333,85, o autor recebe em valores líquidos, mesmo após pagar os empréstimos, bem mais do que a média da população em geral. Ademais, verifica-se que tudo indica que a compra do veículo, que gerou uma parcela de R$3.344,60 mensais, é a primeira de 54 parcelas, vencida em 28/03/2023. Ou seja, parece que o autor acabou de comprar um veículo, mesmo tendo despesas elevadas de água, energia e talvez com educação do filho. Não se sabe, ademais, se o filho do autor é ou não seu dependente, porque não foi juntada a certidão de nascimento. De tudo o que se expôs, verifica-se que a situação financeira do autor, apesar da quantidade e valores dos empréstimos, não indica impossibilidade total de arcar com as despesas do processo. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. 2. Tutela de urgência O autor pede, principalmente, a limitação dos descontos dos empréstimos, consignados e em conta corrente, a 30% dos seus rendimentos. Invoca jurisprudência antiga como fundamento. Entretanto, não está evidenciada a probabilidade do direito. Com efeito, a jurisprudência que o autor invoca para limitar os descontos das parcelas dos empréstimos a 30% de sua remuneração vem sendo superada, pois mais recentemente a tendência tem sido de considerar que, respeitado limite dos consignados, os demais empréstimos contraídos para desconto em conta corrente inserem-se na liberdade e autonomia de vontade do consumidor, não sendo correta a limitação dos descontos a 30%, pois não há previsão legal para tanto, e não é cabível a analogia em relação aos empréstimos consignados. Adoto esse entendimento, de que o limite não se aplica aos empréstimos não consignados, cujos pagamentos são efetuados mediante desconto em conta corrente ou conta salário. Com efeito, de acordo com a jurisprudência do STJ, há duas categorias a serem examinadas, na matéria referente à limitação de descontos que comprometem o salário dos consumidores: A) os descontos decorrentes do empréstimo consignado, que são autorizados de forma irrevogável e irretratável em folha de pagamento, regulados, para os celetistas, pela Lei 10.820/2003, e limitados a 35% (trinta e cinco por cento) dos vencimentos do correntista, sendo 5% destinado exclusivamente para amortização de despesas e saque por meio do cartão de crédito; para os servidores públicos do Distrito Federal, os descontos são regulados pelo art. 116 da Lei Complementar Distrital no 840/2011; e para os servidores públicos federais, são regulados pela Lei 8.112/90; B) os descontos, em conta bancária comum ou conta salário, de prestações de contratos de empréstimos realizados pelo correntista, os quais são lícitos e não sofrem a limitação a 30% (2a Seção do STJ, RESP 1.555.722/SP e Ag. Int. no REsp 1500846/DF). A jurisprudência do TJDFT vem evoluindo no mesmo sentido, ou seja, de que os descontos em conta-corrente não estão sujeitos ao limite de 30% dos rendimentos. Prestigia-se a autonomia da vontade no momento de contratar. Registre-se que, normalmente, os descontos em conta corrente encontram-se amparados em cláusulas contratuais que os autorizam. O Exmo. Sr. Desembargador Álvaro Ciarlini, no AGI no 0740395-26.2020.8.07.000, interposto pelas instituições financeiras nos autos do processo no 0705318-96.2020.8.07.0018, desta 12a Vara Cível de Brasília, proferiu decisão para conceder efeito suspensivo à decisão que havia deferido tutela de urgência para limitar descontos de empréstimos em conta corrente a determinado percentual, distinguindo de forma clara a disciplina legal dos empréstimos consignados e dos empréstimos com desconto em conta bancária. Transcrevo trecho da decisão: “Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de limitação aos descontos procedidos diretamente na conta bancária do agravado em virtude dos negócios jurídicos de mútuo celebrados entre as partes. Em relação a essa questão, convém observar que nos empréstimos contratados para pagamento com desconto em conta corrente não deve haver a limitação de 30% (trinta por cento) determinada pela Lei no 8.112/1990, Lei Complementar distrital no 840/2011 ou pelo Decreto local no 28.195/2007. Ressalte-se ainda que não há vedação legal para a contratação de empréstimos por intermédio de desconto em conta corrente. Aliás, a designação de margem para esses descontos somente pode ser estabelecida pelo próprio titular da conta, pois somente ele conhece sua capacidade de endividamento, convém insistir. (...) Diante desse cenário, a determinação de limitação de todos os descontos contratados pelo correntista, com a imposição à instituição financeira do recebimento do que lhe é devido em prazo maior e diferente do que fora ajustado pelas partes, importaria em mitigação, sem suporte legal, do princípio da força obrigatória dos contratos. Por essas razões, não se afigura possível a manutenção da mencionada limitação dos descontos procedidos na conta corrente do agravado.” Além disso, os preceitos atinentes ao superendividamento, acrescidos ao Código de Defesa do Consumidor pela Lei 14.181/21, não são aplicáveis para questionar a validade de cláusulas de contratos celebrados antes da sua vigência. Nesse sentido, o art. 3o da Lei 14.181/2021, que só permite a aplicação da nova lei a contratos anteriores no tocante aos efeitos por eles produzidos após a entrada em vigor da nova Lei. Assim, não há como cogitar da invalidade dos contratos, por vedação expressa do art. 3o da Lei 14.181/21. Ressalte-se que a nova Lei não previu como medida possível para solucionar o problema do superendividamento a limitação de valores de parcelas descontadas na folha e/ou em conta corrente a um percentual da remuneração do devedor. Como já afirmado, essa medida foi uma construção jurisprudencial, fundada na analogia em relação aos limites estabelecidos para os empréstimos consignados, mas o STJ tem afastado essa possiblidade de aplicação analógica. No dizer do Exmo. Sr. Desembargador Relator do Acórdão TJDFT 1420846, Hector Valverde Santana: "O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual é lícito o desconto de prestações decorrentes de contratos de empréstimos bancários, ainda que a conta na qual incidem as cobranças seja a mesma utilizada para o recebimento de salário, e que não há que se aplicar a limitação legal existente para os contratos de empréstimo consignados em folha de pagamento, por serem hipóteses diversas." Ainda como fundamento para decidir, transcrevo ementas de dois julgados do TJDFT que reforçam a necessidade de se observar o entendimento do STJ na matéria: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE NA QUAL RECEBE O SALÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. APLICAÇÃO DO LIMITE LEGAL DE TRINTA POR CENTO (30%) PARA AS CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO, POR ANALOGIA, AOS DÉBITOS EM CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A 2a Sessão do colendo STJ fixou o entendimento de que "em se tratando de mero desconto em conta-corrente - e não compulsório, em folha, que possui lei própria -, descabe aplicação da analogia para aplicação de solução legal que versa acerca dos descontos consignados em folha de pagamento". Assim, inviabiliza-se a suspensão dos descontos autorizados pelo próprio correntista em sua conta corrente em decorrência de empréstimos pessoais celebrados com o banco credor, bem como a limitação dos abatimentos ao percentual de trinta por cento (30%) da remuneração depositada mensalmente. 2. Apelo provido. (Acórdão 1278397, 07065187520198070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 10/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS EM CONTA-SALÁRIO. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. STJ. JURISPRUDÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1. Há muito o posicionamento desta relatoria era favorável à necessidade de se manter a limitação de 30% da remuneração para o pagamento de mútuo feneratício bancário, fosse o desconto realizado em folha de pagamento ou em conta bancária. E a razão era bastante simples, não se alteraria a natureza da quantia empregada no cumprimento da obrigação. Ademais, dever-se-ia preservar o mínimo para a sobrevivência do devedor e sua família, em prol do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 3. Ocorre que, após a aprovação e revogação da Súmula 603/STJ, houve uma mudança relâmpago no entendimento daquela Corte, que passou a decidir em sentido diametralmente oposto. Pelas decisões proferidas por suas duas Turmas Cíveis, prestigiou-se a liberdade de contratar e a autonomia de vontade das partes, em especial o regramento emanado do Conselho Monetário Nacional, no que diz respeito à autorização dada aos bancos pelos clientes, para acesso e pagamento de dívidas vinculados ao saldo nas conta-correntes. 4. De acordo com o art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016, é vedada às instituições financeiras a realização de débitos em contas de depósito e em contas de pagamento sem prévia autorização do cliente. Logo, o cancelamento dessa autorização deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, a partir da data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente (AgInt no REsp 1500846/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 01/03/2019). 5. O que se verifica foi uma guinada na jurisprudência da Corte Superior, que passou a reconhecer a legalidade dos descontos das prestações dos contratos de mútuo diretamente na conta corrente do mutuário, desde que autorizado, independentemente desse débito resultar na supressão integral da renda do trabalhador, não sendo bastante igualmente sua insurgência pela via judicial e para alcançar os efeitos da resolução do CMN. 6. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. (Acórdão 1272566, 07064433620198070018, Relator: SÉRGIO ROCHA, , Relator Designado:LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência para liminar os descontos dos empréstimos a 30% da remuneração líquida do autor e, em consequência, indefiro também o pedido de consignação de tais valores nestes autos, mediante depósitos judiciais mensais. Indefiro a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos, tanto em face da ausência dos requisitos para a limitação a 30%, quanto porque no regime dos arts. 104-A e seguintes do CDC a moratória de 6 meses só cabe na segunda fase do procedimento, e obervados os requisitos legais. Indefiro ainda o pedido para que os réus se abstenham de negativar o nome do autor, uma vez que os contratos de empréstimo continuam gerando efeitos. Indefiro também o pedido de suspensão de ação monitória em fase recursal no TJDFT, quer porque não houve fundamentação adequada para esse pedido, quer porque não cabe a este Juízo suspender processo de outro Juízo, ainda mais em sede recursal. Por fim, registro que o processo de superendividamento não gera a suspensão de ações e execuções, nem a possibilidade de medidas constritivas sobre os bens do devedor, pois o processo de repactuação de dívidas por superendividamento não se confunde com a insolvência civil, a recuperação judicial ou a falência, e não há previsão legal para esses efeitos sustentados pelo autor na petição inicial. 3. Emenda à inicial Na pág. 9 da petição inicial o autor apresenta um quadro denominado “Análise de Superendividamento”, no qual informa que o total dos empréstimos consignados e não consignados comprometem a sua renda em R$6.606,11, e propõe-se a pagar mensalmente, após a repactuação, o total de R$4.515,29, para que a sua expectativa de renda suba de R$8.441,84 líquidos para R$10.535,67 líquidos. Ocorre que, apesar da afirmação do autor de que não tem os contratos de empréstimo com as instituições financeiras rés e do pedido para estas juntem aos autos os contratos, o autor tem ciência do valor total que arca com os empréstimos, o que leva a crer que sabe quanto paga mensalmente a cada instituição financeira, e deve saber, também, a quantidade de parcelas em aberto de cada empréstimo. Ora, o autor pretende apresentar um plano de pagamento para audiência de conciliação do art. 104-A do CDC, mas só depois de ter acesso aos contratos. Entretanto, é possível, com as informações acima, que o autor apresente o plano de pagamento já na emenda à inicial, e que o autor, inclusive, se não tem as cópias dos contratos, obtenha pelo menos os extratos digitais com informações sobre os valores liberados, valores das parcelas, a quantidade de parcelas e os encargos moratórios. Assim, deverá o autor apresentar um plano de pagamento como requisito para o recebimento da inicial, que contemple a quitação das dívidas com as rés no prazo máximo de cinco anos, indicando, em relação a cada prestação de cada empréstimo, qual é o valor da parcela proposta para pagamento mensal. Assim, o autor deverá observar, na emenda, o seguinte: a) declinar, em uma planilha, quais são as despesas mensais imprescindíveis ao seu sustento básico (ex: quanto gasta a título de alimentação, moradia, saúde, transporte, energia, água e esgoto, telefonia), indicando o valor total mensal para custeio do seu mínimo existencial, e quanto está disposto a rever (ou já reviu), em suas despesas mensais, para fazer a proposta de plano de pagamento das dívidas não incluídas no mínimo existencial; b) declinar quais são todas as dívidas de consumo que possui em aberto, já vencidas e a vencer, não incluídas no cômputo do mínimo existencial, inclusive de operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada, sem incluir, todavia, dívidas de contratos de crédito com garantia real, financiamentos imobiliários e de crédito rural (ex: se o contrato de aquisição do veículo estiver garantido com alienação fiduciária, não entra no processo como dívida para efeito de repactuação) e incluir no polo passivo todos os credores titulares dessas dívidas, para que possam participar da audiência de conciliação; c) elaborar uma planilha relacionando os credores, as dívidas da alínea “b” acima, as propostas de renegociação para cada credor e o valor que sobejará para a parte autora sobreviver. A planilha deverá ter as seguintes colunas e informações (segue a título de exemplo, sem relação com este processo): Credor Natureza dívida Valor dívida pendente Proposta renegociação BRB empréstimo R$60.331.05 (45 x 1.340,69) R$38.593,35 (45 x 857,63) BB cartão de crédito R$26.606,36 R$26.606,36 (45 x 591,25) TOTAIS R$86.937,41 R$65.199,71 (45 x 1.448,88) Valor líquido que sobejará mensalmente para a parte autora sobreviver: Rendimentos mensais (-) Somatório das parcelas renegociadas Resultado R$3.500,00 R$1.448,88 R$2.051,12 d) dizer se atualmente possui outra fonte de renda; e) recolher as custas, considerando o indeferimento da gratuidade de justiça. 4. Juízo 100% digital O autor já forneceu os dados para o Juízo 100% digital na própria petição inicial. Embora em ações de superendividamento esta magistrada esteja realização a audiência de conciliação do art. 104-A do CDC de forma presencial, a necessidade de alguns atos presenciais no processo não prejudica o Juízo 100% digital. Assim, se todos os réus concordarem com o Juízo 100% digital, não haverá óbice à tramitação dessa forma. Desse modo, à Secretaria para cadastrar alerta de que os dados para as intimações da parte autora para efeito do Juízo 100% digital estão informados nas págs. 3 e 4 da petição inicial de ID 154504738. À Secretaria para descadastrar a gratuidade de justiça requerida pelo autor. Aguarde-se a o prazo para a emenda à inicial, de 15 dias. Inconformado, o recorrente busca os benefícios da gratuidade de justiça em suas razões recursais. Para tanto, traz documentos que entende pertinentes para comprovação da necessidade da outorga da referida vantagem. Insurge-se, ainda, em relação aos descontos referentes aos empréstimos bancários em sua conta corrente, argumentando que comprometem a garantia do mínimo existencial. Acrescenta que a manutenção dos abatimentos nos proventos diretamente em seu contracheque e em sua conta corrente tornará cada dia mais delicada sua situação financeira, afetando ainda mais as suas necessidades básicas. Sobre a justiça gratuita, é consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento da benesse, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. Da análise dos elementos probatórios, verifica-se que o recorrente possui rendimento bruto acima de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), segundo se vê do contracheque (ID 154508896 – autos de referência). Embora alegue a existência de empréstimos e despesas corriqueiras como alimentação, água, luz, telefone, internet, mensalidade escolar e prestação de veículo, remanesce quantia superior à renda média dos brasileiros. Ademais, inexiste na legislação de regência hipótese de outorga da gratuidade em razão de existência de dívidas contraídas espontaneamente pela parte. Em face da ausência de elementos aptos a ensejar a concessão da aludida vantagem, o indeferimento do pleito é medida impositiva. A propósito, reveja-se julgado deste egrégio Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE IMÓVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS. RESOLUÇÃO N. 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O benefício da gratuidade de justiça tem previsão no art. 98 e seguintes, do CPC, no qual autoriza sua concessão, em regra, mediante mera declaração de pobreza. No entanto, a presunção do § 3o do art. 99 do CPC, é relativa, e pode ser desfeita pela parte adversa, nos termos do art. 100 do CPC ou ainda pelo próprio magistrado, pela análise dos elementos e provas constantes nos autos, nos termos dos arts. 99, § 2o, do CPC e 5o, inc. LXXIV, da CF. 2. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. 3. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia e face às inúmeras ocorrências de pedidos abusivos, entendo por suficiente os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. 4. Presume-se a situação de hipossuficiência quando a parte demonstra um cenário de rendimento mensal inferior ao critério de 5 salários-mínimos. Diante da demonstração documental a comprovar o estado de necessidade capaz de impactar de forma significativa o seu sustento e de sua família, vislumbro presentes os requisitos do benefício pretendido, sendo forçoso concluir que a Agravante possui condição de hipossuficiência, fato que propicia a concessão da gratuidade de justiça requerida. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido, para conceder à Agravante os benefícios da gratuidade de justiça. (Acórdão 1682355, 07339277520228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no DJE: 12/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em relação à limitação dos descontos em 30% (trinta por cento), o colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento representativo da controvérsia, nos processos paradigmas Recursos Especiais no 1.863.973/SP; 1.877.113/SP e 1.872.441/SP, fixou a seguinte tese (Tema 1085): São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Assim, atento à pacificada jurisprudência do STJ, curvo-me ao posicionamento no sentido de que o limite de 30% (trinta por cento) não se aplica a mútuo realizado com banco com previsão de desconto em conta corrente. Relevante ao deslinde da demanda é o teor do artigo 421, caput, do Código Civil, que assim dispõe: Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Sobre o tema, o cognominado Tribunal da Cidadania tem consolidado a exegese de que as subtrações de mútuos em conta corrente, vinculadas ou não ao recebimento de salário, são legítimas, não cabendo limitar o percentual que aplica, por analogia, a restrição legal dos empréstimos consignados. Nesse sentido, a matéria foi bem apreciada pelo Ministro Marco Aurélio Bellizze, no julgamento do acórdão paradigma, REsp no 1.863.973/SP, cuja ementa ficou redigida nos seguintes termos: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO ESPECIAL DA DEMANDANTE, QUE PLEITEAVA A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. 1. A controvérsia inserta no presente recurso especial repetitivo está em definir se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, em que há expressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de descontos mensais em sua conta-corrente, é aplicável ou não, por analogia, a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento (chamado empréstimo consignado). 2. O empréstimo consignado apresenta-se como uma das modalidades de empréstimo com menores riscos de inadimplência para a instituição financeira mutuante, na medida em que o desconto das parcelas do mútuo dá-se diretamente na folha de pagamento do trabalhador regido pela CLT, do servidor público ou do segurado do RGPS (Regime Geral de Previdência Social), sem nenhuma ingerência por parte do mutuário/correntista, o que, por outro lado, em razão justamente da robustez dessa garantia, reverte em taxas de juros significativamente menores em seu favor, se comparado com outros empréstimos. 2.1 Uma vez ajustado o empréstimo consignado em folha de pagamento, não é dado ao mutuário, por expressa disposição legal, revogar a autorização concedida para que os descontos afetos ao mútuo ocorram diretamente em sua folha de pagamento, a fim de modificar a forma de pagamento ajustada. 2.2 Nessa modalidade de empréstimo, a parte da remuneração do trabalhador comprometida à quitação do empréstimo tomado não chega nem sequer a ingressar em sua conta-corrente, não tendo sobre ela nenhuma disposição. Sob o influxo da autonomia da vontade, ao contratar o empréstimo consignado, o mutuário não possui nenhum instrumento hábil para impedir a dedução da parcela do empréstimo a ser descontada diretamente de sua remuneração, em procedimento que envolve apenas a fonte pagadora e a instituição financeira. 2.3 É justamente em virtude do modo como o empréstimo consignado é operacionalizado que a lei estabeleceu um limite, um percentual sobre o qual o desconto consignado em folha não pode exceder. Revela-se claro o escopo da lei de, com tal providência, impedir que o tomador de empréstimo, que pretenda ter acesso a um crédito relativamente mais barato na modalidade consignado, acabe por comprometer sua remuneração como um todo, não tendo sobre ela nenhum acesso e disposição, a inviabilizar, por consequência, sua subsistência e de sua família. 3. Diversamente, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito. 3.1 Registre-se, inclusive, não se afigurar possível - consideradas as características intrínsecas do contrato de conta-corrente - à instituição financeira, no desempenho de sua obrigação contratual de administrador de caixa, individualizar a origem dos inúmeros lançamentos que ingressam na conta-corrente e, uma vez ali integrado, apartá-los, para então sopesar a conveniência de se proceder ou não a determinado pagamento, de antemão ordenado pelo correntista. 3.2 Essa forma de pagamento não consubstancia indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta-corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo. Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão. 3.3 Ressai de todo evidenciado, assim, que o mutuário tem em seu poder muitos mecanismos para evitar que a instituição financeira realize os descontos contratados, possuindo livre acesso e disposição sobre todo o numerário constante de sua conta-corrente. 4. Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto em conta-corrente, o fator de discriminação que justifica, no empréstimo consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem consignável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a utilização da analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles. Refoge, pois, da atribuição jurisdicional, com indevida afronta ao Princípio da Separação do Poderes, promover a aplicação analógica de lei à hipótese que não guarda nenhuma semelhança com a relação contratual legalmente disciplinada. 5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção. 6. A pretendida limitação dos descontos em conta-corrente, por aplicação analógica da Lei n. 10.820/2003, tampouco se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário. 6.1 Essa pretensão, além de subverter todo o sistema legal das obrigações - afinal, tal providência, a um só tempo, teria o condão de modificar os termos ajustados, impondo-se ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo distinto daquele efetivamente contratado, com indevido afastamento dos efeitos da mora, de modo a eternizar o cumprimento da obrigação, num descabido dirigismo contratual -, não se mostraria eficaz, sob o prisma geral da economia, nem sequer sob o enfoque individual do mutuário, ao controle do superendividamento. 6.2 Tal proceder, sem nenhum respaldo legal, importaria numa infindável amortização negativa do débito, com o aumento mensal e exponencial do saldo devedor, sem que haja a devida conscientização do devedor a respeito do dito "crédito responsável", o qual, sob a vertente do mutuário, consiste na não assunção de compromisso acima de sua capacidade financeira, sem que haja o comprometimento de seu mínimo existencial. Além disso, a generalização da medida - sem conferir ao credor a possibilidade de renegociar o débito, encontrando-se ausente uma política pública séria de "crédito responsável", em que as instituições financeiras, por outro lado, também não estimulem o endividamento imprudente - redundaria na restrição e no encarecimento do crédito, como efeito colateral. 6.3 A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. A esse relevante propósito, sobreveio - na seara adequada, portanto - a Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para "aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. 7. Ratificação da uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, explicitada por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP. 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 9. Recurso especial da instituição financeira provido; e prejudicado o recurso especial da demandante. (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022) Ressalte-se que o Poder Judiciário não pode se imiscuir na seara das relações contratuais realizadas por pessoas maiores e capazes para desconstituir acordos legalmente ajustados. Não é função do Estado proibir que o servidor público contraia os empréstimos que bem entender, com desconto ou não em conta corrente. Com efeito, não é possível limitar a realização dos descontos ao argumento de que o agravante se enquadraria no conceito de superendividamento. Isso porque, como ressaltado no acórdão representativo da controvérsia, a prevenção ao superendividamento não está na intervenção do Poder Judiciário nos contratos realizados entre as partes, mas sim, na edição de uma legislação mais protetiva que busque evitar que o consumidor chegue à esta situação. Veja-se excerto de julgado: [...] A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. A esse relevante propósito, sobreveio - na seara adequada, portanto - a Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para "aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento” (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022) Além disso, pela natureza do contrato de abertura de conta corrente firmado com as instituições financeiras, não pode sofrer restrição quanto aos lançamentos nela inseridos. Logo, in casu, é forçoso reconhecer que os pactos entre as partes foram legitimamente celebrados e são, portanto, legítimos e aptos a serem executados integralmente. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador